Tribunal: TJPA
Processo: 0804986-70.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804986-70.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: JAMIL MORENO SALES, JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SUSCITADO: MUNICIPIO DE BELEM, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E, VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA DE BELÉM.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém contra o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário.

2. Em seu art. 2º a Lei 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não sendo possível identificar na hipótese qualquer tipo de enquadramento nas excludentes (§1º do art. 2º, da Lei 12.153/2009).

4. É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA). Destarte, tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado, que nos termos da lei se orienta pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade, competindo-lhe processar e julgar feitos de menor complexidade. Precedentes.

5. Na esteira do parecer ministerial, Conflito Negativo de Competência Conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juizado Especial de Fazenda de Belém. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária de Julgamento por VÍDEO CONFERÊNCIA realizada em 08 de setembro de 2020, sob a presidência da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo n.º 0804986-70.2018.8.14.0000- PJE) suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém contra o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário com pedido de antecipação de tutela (processo n.º 0842498-91.2017.8.14.0301 - PJE) ajuizada por JAMIL MORENO SALES em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

A ação anulatória foi inicialmente proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, contudo, após ser distribuída, o Juízo de Direito declinou da competência para Varas de Execução Fiscal de Belém, afirmando que a demanda versa sobre matéria fiscal e, que por este motivo, não se enquadra dentro dos termos do que dispõe o art. 2º, da Lei nº 12.153/2009.

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que suscitou o Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que não se pode confundir as ações em matéria tributária (tais como anulatória, declaratória, repetição de indébito e consignatória) com a execução fiscal, que possui rito específico determinado na Lei nº 6.830/80. Pontuou ainda, o juízo suscitante, que em que pese a competência das Varas de Execução Fiscal versarem sobre matéria tributária, em sendo valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e, não se tratando de execução fiscal, a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a existência de norma de competência absoluta.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Juízo suscitado não prestou informações, conforme certificado pelo Secretário das Seções de Direito Público e Privado (Id. 2281792 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência do Juízo suscitado - Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a Ação de Anulação de Lançamento de Tributário, observado valor e a natureza da causa.

A Ação em referência tem por objeto a anulação de lançamento de débito tributário pela SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, supostamente indevido, que teria culminado o autor ao pagamento de multas e, impossibilitando o pagamento do IPTU em cota única.

Necessário pontuar, que de fato, a ação originária possui como valor da causa importe inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, tendo por este motivo sido ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém. Outrossim, que o entendimento que ensejou a declínio da competência às Varas de Execução Fiscal se deu com fundamento na demanda versar sobre matéria fiscal.

Reprisados os fatos determinantes ao deslinde da causa, passo às balizas legais.

Como cediço, a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está disposta na Lei 12.153/2009, que estabelece em seus artigos 2º e 5º, o seguinte:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifos nossos)

Como se vê, em seu art. 2º a norma estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Oportuno também, a transcrição do art. 2º e 4º, da Resolução nº 14/2014-GP, deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe acerca da denominação, localização e competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, in verbis:

Art. 2º O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

Art. 4º Após a implementação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J – AgRg 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública. (grifo nosso)

Por sua vez, a Resolução nº 023/2007, posteriormente alterada pela Resolução nº 25/2014, estabeleceu a competência do juízo suscitante (antiga 5ª Vara da Fazenda Pública, atual 2ª Vara de Execução Fiscal) e claramente buscou concentrar nas Varas de Execução Fiscal o julgamento de feitos afetos a tributos municipais, a saber:

Res. 023/2007/TJPA

A 26ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "5ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, POR DISTRIBUIÇÃO, OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ASSIM DISCRIMINADOS:

1) AS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E POR SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, CONTRA DEVEDORES RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CAPITAL, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;

2) OS MANDADOS DE SEGURANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA, AÇÃO CAUTELAR FISCAL E OUTRAS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS MUNICIPAIS; E AS CARTAS PRECATÓRIAS EM MATÉRIA FISCAL DE SUA COMPETÊNCIA. (grifos nossos)

Res. 025/2014/TJPA

Art. 6º. A 4ª, 5ª e 6ª Varas da Fazenda passam a ser denominadas 1ª, 2ª e 3ª VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.

Assim, da análise do cenário exposto, verifica-se que, em que pese as atribuições específicas das Varas de Execução Fiscal de Belém, a Lei nº 12.153/2009 institui a competência dos Juizados Especiais de Fazenda para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

A presente demanda versa sobre matéria fiscal cujo o valor da causa atribuído é de R$ 4.175,09, portanto, está em conformidade com o limite arbitrado na Lei nº 12.153/2009. Valendo ressaltar, que em seu art.2º, § 4º estabeleceu de forma expressa que o foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Neste sentido preleciona a doutrina de Leonardo Carneira da Cunha:

(...) a lei 12.153/2009, no §4ª de seu art.2º estabelece que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Quer isso dizer que uma causa intentada em face de Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios ou autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos, há de ser proposta perante o Juizado Estadual de Fazenda Pública, a não ser que ostente complexidade ou que seja inserida numa das hipóteses previstas no § 1º do art.2º da Lei nº12.153/2009. Diversamente, uma causa de valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos não deve ser proposta no Juizado Especial de Fazenda Pública.

Por ser absoluta e, portanto, improrrogável, tal competência não pode ser modificada por meio de conexão ou continência.(...). (CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo. Rio de Janeiro: Forense.2016, p.828).

Observa-se também, que a própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não sendo possível identificar na hipótese qualquer tipo de enquadramento nas excludentes (§1º do art. 2º, da Lei 12.153/2009).

Com efeito, é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA). Destarte, tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado, que nos termos da lei se orienta pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade, competindo-lhe processar e julgar feitos de menor complexidade.

A esse respeito, merece destaque o parecer ministerial que de forma clara e objetiva, assim se posicionou, destaco:

“(...) No caso em apreço, deve ser observado que os Juizados Especiais se orientam pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.

(...)

A ação originária tem como valor da causa R$4.175,09 (quatro mil cento e setenta e cinco reais e nove centavos), claramente inferior ao limite máximo do Juizado Especial da Fazenda Pública.” – grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça já dirimiu a situação em debate, nesta mesma linha de entendimento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINADA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/PA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO DE UMA DAS VARAS DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE COUBER O JULGAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Acolhida. 2.1.O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2.2. É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 2.3.A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não havendo como enquadrar o caso em julgamento a nenhuma das hipóteses excludentes previstas. Portanto, impinge-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial. 2.4.Por inteligência do §4º do art. 64 do CPC/2015, a decisão agravada, prolatada por juízo incompetente, tem seus efeitos conservados até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 3.Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJ/PA, 2018.02851385-43, 193.468, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-17) – grifo nosso

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO COMARCA DE ORIGEM: BELÉM CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 0001512-61.2017.8.14.0000 SUSCITANTE: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - OAB/PA 13.953 SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA DE BELÉM SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA DE BELÉM. EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA DE BELÉM. RESOLUÇÃO 14/2014-GP. 1. O Juizado de Fazenda Pública de Belém foi criado com a Resolução nº 18/2014-GP, detendo competência para processar todas as causas propostas por pessoas físicas ou jurídicas elencadas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos. 2. O valor da causa em R$ 500,00 (quinhentos reais), fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos da legislação 3. A competência para processar e julgar o feito da ação possessória é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. (....) ISTO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do Conflito de Competência e fixo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processamento e julgamento do feito. (...)

(TJ/PA, 2017.05061821-92, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-11-27) – grifo nosso

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 E RESOLUÇÃO 018/2014/TJPA. 1- Ação de indenização por danos materiais e morais. Valor da causa de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Conflito de competência suscitado pela 2ª Vara da Fazenda de Belém em face do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando a necessidade de perícia médica e complexidade da causa; 2- O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível; 3- É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, conforme § 4º, do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 4- A eventual necessidade da produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. Precedentes do STJ; 5- Feito instruído com Laudo Pericial do IML. Matéria afeta a indenização de danos materiais e morais, o que não enseja afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; 6- Incidente conhecido, com declaração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito.

(TJ/PA, 2018.05038350-34, 199.383, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-18) – grifo nosso

Em situações envolvendo ações de mesma natureza (Anulação de Lançamento Tributário) e Varas de competências análogas as deste conflito (Vara de Execução Fiscal e; Vara Especial da Fazenda Pública), não é diferente o posicionamento dos Tribunais Pátrios, que assim vêm decidindo:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. VIA ELEITA. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 2ª Câmara Cível recentemente se manifestou no Conflito Negativo de Competência nº 07116171720188070000, que tinha por objeto demanda anulatória de débito fiscal, que estava sendo executado perante Vara de Execução Fiscal, tendo decidido que a competência para o julgamento da demanda anulatória seria do Juizado Especial: Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF versus Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública. Conflito negativo de competência. Vara de Execução Fiscal vs. Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação anulatória de débito fiscal. Interpretação restritiva da LODFT e Resolução 19/09 do Tribunal Pleno do TJDFT. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. (Acórdão n.1170046, 07116171720188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/05/2019, Publicado no PJe: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conforme ressaltado no julgado, a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal possui competência absoluta para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos (Lei 11.697/08 e Resolução n. 19/09 do Tribunal Pleno do TJDFT), não se incluindo na sua esfera de competência a ação anulatória de débito fiscal, cuja apreciação compete às Varas de Fazenda Pública do DF ou aos Juizados Especiais de Fazenda Pública, a depender do valor da causa. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para julgamento de mérito. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido.

(TJ-DF 07516388420188070016 DF 0751638-84.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - CONEXÃO - DESCABIMENTO. O instituto jurídico da conexão, embora idealizado para evitar a prolação de decisões contraditórias, não tem o condão de alterar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas cujo valor atribuído seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

(TJ-MG - CC: 10000191693712000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020) – grifo nosso

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único

do art. 957, do CPC/2015.

P.R.I.C.

Belém, 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2020